Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708389-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL APELADO: ELIELSON TERCIO FERNANDES, JANE FARIAS DE OLIVEIRA FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL em face da sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 65783533), que, nos autos da ação monitória ajuizada pela ora apelante, em desfavor dos apelados, ELIELSON TERCIO FERNANDES e JANE FARIAS DE OLIVEIRA FERNANDES, declarou a ilegitimidade desta última (genitora da aluna), no polo passivo da demanda, motivo pelo qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à genitora, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC). O processo encontra-se pautado para julgamento de mérito quando a apelante atravessa petição nos autos (ID 67071764), noticiando que as partes litigantes compuseram acordo. Junta-se o instrumento do pacto, e requer sua homologação, com a suspensão do processo até a quitação integral do débito, e, caso cumprido, a extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Também há pedido para oficiar ao Ministério da Defesa, especificamente à Secretaria de Economia e Finanças – Centro de Pagamento do Exército (CPEx), para que seja efetuada a implementação dos descontos mensais no contracheque do réu, Elielson Tércio Fernandes, CPF: 023.279.194-52, em 6 (seis) parcelas no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), até a quitação integral do débito. É o relatório. Decido. O instrumento da transação foi celebrado diretamente entre as partes, sendo que a parte apelada não tinha advogado constituído nos autos. O processo já se encontrava pautado para julgamento do apelo, e, por isso, não atrai a normatividade do art. 922 do CPC (norma especial), que prevê a possibilidade de suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra a obrigação assumida. Frise-se que o processo não está na fase executiva, mas ainda pendente de julgamento de mérito do recurso de apelação. A despeito disso, reputo possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal em respeito à autonomia de vontade das partes, seja porque o feito ainda não transitou em julgado, seja porque consta a concordância em compor um ajuste para solução consensual da controvérsia. Assim, com base no art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramencionado para que produza seus efeitos jurídicos, e, por consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas finais e honorários advocatícios na forma ajustada no referido acordo (CLÁUSULA QUINTA, “c”). Na esteira dos mandamentos emanados do princípio da cooperação e da efetividade, determino à Secretraria desta egrégia 6a Turma que oficie ao Ministério da Defesa, especificamente à Secretaria de Economia e Finanças – Centro de Pagamento do Exército (CPEx), para que sejam implementados os descontos mensais no contracheque de Elielson Tércio Fernandes, CPF: 023.279.194-52, em 6 (seis) parcelas no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), até a quitação integral do débito, conforme pactuado no acordo de ID 67071765 (CLÁUSULA QUINTA, caput, “a” e“b”), cuja cópia integral deverá seguir junto ao ofício acrescido do documento de identificação de ID 67071769. ATRIBUO A ESTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Também determino à Secretaria que promova a retirada do processo de pauta. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo de origem para eventuais providências complementares. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator